Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-04.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002590-04.2021.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VALMI OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ, AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

EMENTA:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Ação de Concessão de Auxílio-Acidente. Pretensão resistida com base em suposta coisa julgada. Inocorrência. Diversidade de pedidos e causas de pedir. Impossibilidade de reconhecimento da tríplice identidade. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que
julgou procedente o pedido de auxílio-acidente
. A parte autora ajuizou ação pleiteando a concessão de benefício previdenciário de
auxílio-acidente
, sob alegação de redução parcial da capacidade laborativa decorrente de acidente.
Argumenta o Recorrente a existência de coisa julgada em razão de
decisão anterior, transitada em julgado, no processo n.º 1001095-34.2020.4.01.3314,
com e partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

I
– se há identidade de ações a justificar o reconhecimento da coisa julgada, com base no art. 337, §4º, do CPC;

II
– se a pretensão deduzida na presente ação pode ser validamente examinada, em razão da diferença entre os pedidos e causas de pedir anteriormente analisados.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matéria decidida por sentença de mérito transitada em julgado, sendo imprescindível, para sua caracterização, a presença da
tríplice identidade
entre as ações: partes, causa de pedir e pedido.

4.
No caso concreto, a ação anterior, julgada no Juizado Especial Federal, analisou unicamente o pedido de
auxílio-doença
e
aposentadoria por invalidez
, não abrangendo o benefício de
auxílio-acidente
, que possui requisitos distintos e causa de pedir diversa, especialmente quanto à existência de redução permanente da capacidade laboral sem caracterização de incapacidade total.

5. A ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir afasta o reconhecimento da coisa julgada, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6. Ademais, tratando-se de ação previdenciária, admite-se interpretação mais flexível acerca da coisa julgada, sobretudo diante de fatos supervenientes e da precariedade do direito material, conforme precedentes do STJ e Tribunais de Justiça estaduais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
improvido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, 487, I, 502; Lei n.º 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.